Tribunal: TJDFT
Processo: 0734183-72.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTO IDÔNEO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em absolvição se as firmes e harmônicas provas colhidas evidenciam que o réu se apresentou perante os agentes estatais com nome de terceira pessoa, a fim de obter vantagem, incidindo no delito de falsa identidade.
2. É fundamentação idônea para exasperar a pena-base a análise negativa da culpabilidade do réu que cometeu novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior.
3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
4. O reconhecimento da agravante da reincidência, sendo o acusado multirreincidente, impõe a compensação apenas parcial com a atenuante da confissão espontânea.
5. Recurso conhecido e desprovido.